Tribunal: TJMT
Processo: 0049068-43.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0049068-43.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERALDO JAMIL SIMAN MOREIRA - CPF: 584.587.276-68 (VÍTIMA), GABRIEL BRITO GABIATO PIRES - CPF: 061.707.111-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 002.914.891-09 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS - CPF: 054.120.851-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILL GUIMARAES SIMAN - CPF: 015.538.186-52 (TERCEIRO INTERESSADO), YANE GUIMARAES SIMAN - CPF: 015.538.176-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATAILSON ESPIRITO SANTO - CPF: 705.285.741-32 (APELANTE), DANIELLE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 002.914.891-09 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATAILSON ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANIELLE SOUZA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2o, I E IV) – RECURSO MINISTERIAL – VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RESPOSTA AFIRMATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGUNDA FASE – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERCENTUAL DE REDUÇÃO – PRECEDENTES STJ –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
–
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
,
COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO
.

Não existe irregularidade na absolvição do réu pelo quesito genérico, mesmo quando a única tese defensiva tenha sido a negativa de autoria.

O reconhecimento da materialidade delitiva e da participação do réu não é contraditória à sua absolvição pelo quesito genérico. O Jurado decide
conforme
sua convicção íntima.

A
“premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior ao delito em análise, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base.

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC 290996/RS).

A redução relativa à atenuante da confissão em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0049068-43.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATAILSON ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANIELLE SOUZA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Conselho de Sentença, absolveu a apelada
Danielle Reis de Souza Siman
da prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, I e IV); e pela defesa de
Atailson Espírito Santo
também conta a decisão do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV).

A
Promotoria de Justiça
sustenta que a decisão absolutória é manifestamente contrária às provas dos autos, motivo pelo qual pretende seja a apelada
Danielle
submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 112470307).

Em contrarrazões, a defesa da apelada rechaça os argumentos ministeriais, asseverando que a decisão impugnada encontra amparo na legislação pátria, porquanto
“mesmo que reconheça a materialidade e a autoria do fato, pode o jurado absolver o réu no quesito genérico”
(
sic
id. 112470318).

A seu turno, a defesa do apelante
Atailson
questiona apenas a dosimetria da pena, alegando indevida negativação das circunstâncias judiciais (id. 112470321).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 112470327).

Por fim, o assistente de acusação manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, para que a apelada
Danielle
seja novamente submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pretende seja o apelante
Atailson Espírito
condenado ao pagamento de indenização em favor dos familiares da vítima (id. 112470325).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso ministerial

(id. 129466667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATAILSON ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANIELLE SOUZA DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do recurso ministerial
:

A inicial acusatória narra que, no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 05h,
Ygor Henrique da Silva Martins
, agindo mediante promessa de recompensa realizada por
Gabriel Brito Gabiato Pires
e
Danielle Reis de Souza Siman
, matou a vítima
Geraldo Jamil Siman de Moreira
, mediante disparos de arma de fogo.

As investigações apuraram que
Ygor Henrique
contou com o auxílio de
Atailson Espirito Santo
que, agindo mediante promessa de recompensa, levou o executor até o local do delito e, após a consumação, o retirou de lá.

Consta, também, que
Danielle Reis
, esposa da vítima
Geraldo
, mantinha relacionamento extraconjugal com
Gabriel Brito
, ocasião em que passaram a alinhar um plano para extinguir a vida de
Geraldo
.

Restou apurado que
Kaio Amorim dos Anjos
e
Hermes Domingos de Oliveira
auxiliaram a prática delitiva, na medida em que serviram de intermediários entre os contratantes (
Gabriel
e
Danielle
) e os executores (
Ygor
e
Atailson
).

Conforme investigado, os amantes
Gabriel Brito
e
Danielle Reis
deveriam entregar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após a execução do homicídio.

As imagens de segurança capturadas demonstram que a vítima foi abordada em ataque inesperado, quando deixava sua residência nas primeiras horas do dia para se dirigir ao seu trabalho (id. 112469526).

Durante o trâmite processual, foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao acusado
Ygor Henrique
, eis que não foi citado pessoalmente.

Os demais acusados foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado mediante pagamento de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 112469960 – pág. 06).

Interpostos recursos em sentido estrito, os autos foram novamente desmembrados, prosseguindo este apenas em relação aos acusados
Ataílson Espirito Santos
e
Danielle Reis de Souza Siman
.

Quanto à apelada
Danielle Reis
, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime. Na sequência, questionados se absolviam a acusada – a teor do art. 483, § 2o, do CPP –, responderam afirmativamente.

Essa situação motivou a interposição pelo
Ministério Público
de recurso de apelação criminal à alegação de que a deliberação questionada mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos.

Assevera que os Jurados reconheceram a materialidade e autoria/participação delitiva da apelante e, mesmo diante da única tese defensiva de negativa de participação, absolveram-na ao responderem o quesito genérico, ao que aduz ser manifestamente contrário ao acervo probatório produzido.

Sustenta que
“o veredicto não deve prevalecer, pois embora os jurados tenham afastado a única tese absolutória da defesa por meio da votação ao 3o quesito, ou seja, negativa de autoria, no quesito seguinte absolveram a apelada sem nenhum fundamento minimamente justificável, já que sequer foi levantada em plenário qualquer excludente de ilicitude ou isenção de pena”
(
sic
do id. 112470307).

Ao proceder à leitura dos quesitos, o Conselho de Sentença respondeu da seguinte forma:

1o Quesito
: No dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 05h, na Rua Belém, defronte a casa n. 198, Bairro Cidade Verde, nesta Capital, a vítima Geraldo Jamil Siman de Moreira foi atingida por disparos de arma e fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos às fls. 96/120 e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2o Quesito
: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM X 01 NÃO

3o Quesito
: A acusada Danielle Reis de Souza Siman concorreu para a prática do crime, pois instigou terceira pessoa a contratar os executores do delito e lhe forneceu suporte financeiro para o pagamento?

04 SIM X 03 NÃO

4o Quesito
: O jurado absolve a acusada?

04 SIM X 03 NÃO

5o Quesito
: O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foi abordada de surpresa, quando saia da sua casa, obrigada a deitar-se no chão, e, quando impotente e incapaz de oferecer resistência, foi alvejada na cabeça?

PREJUDICADO

6o Quesito
: A acusada Danielle Reis de Souza Siman tinha conhecimento de que o delito seria praticado mediante recurso que impossibilitasse a defesa da vítima?

PREJUDICADO

Com efeito, o Código de Processo Penal, ao preceituar a respeito da formulação dos quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença, introduziu um quesito inovador, com a indagação genérica
‘se o acusado deve ser absolvido’
, nos moldes do artigo 483, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 11.689/08.

Se a resposta for positiva, com pelo menos 4 (quatro) votos, o Juiz Presidente dará por encerrada a votação em razão de o resultado refletir na absolvição do acusado.

O quesito de absolvição genérico é obrigatório e deve ser elaborado independentemente das teses que foram sustentadas em plenário, ou seja, mesmo quando a defesa se limita a negar a autoria do acusado quanto à prática dos fatos narrados na denúncia.

Sobre o tema, é o escólio da doutrina:

“A nosso ver, a redação do art. 483, § 2o, do CPP, não deixa dúvidas quanto à obrigatória inserção do quesito pertinente à absolvição do acusado: “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?”. Cuida-se, portanto, de quesito obrigatório, a ser apresentado aos jurados independentemente do fato das teses apresentadas pela defesa já terem sido objeto de possível apreciação pelos jurados por ocasião da votação dos dois primeiros quesitos”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2014, p. 1350-1351)

No concernente à alteração legislativa, há quem defenda que mesmo que os jurados respondam positivamente aos quesitos da materialidade e da autoria e/ou participação, sendo a única tese arguida pela defesa, ainda assim não se mostra contraditório responderem positivamente ao quesito da absolvição, pois entendem que os jurados sempre podem absolver por clemência aquele que consideram ter sido o autor do fato provado contra a vida de outra pessoa.

De outro lado, há uma corrente que defende a ideia de que a clemência somente é possível no Júri, se for requerida e argumentada em Plenário.

No STJ, o tema foi debatido, no âmbito da 3a Seção, que, em apertada maioria, decidiu que a absolvição do réu pelos jurados, com base no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que por clemência, não constitui decisão irrecorrível, absoluta, podendo, assim, o Tribunal local cassar a decisão quando ficar detectada a dissociação da decisão do Conselho de Sentença em relação ao arcabouço probatório dos autos (HC 313.251/RJ, Terceira Seção, relator Ministro Joel Paciornik, julgado em 28/2/2018).

A questão dos autos é tão relevante que o
Supremo Tribunal Federal
, por unanimidade, atribuiu repercussão geral ao ARE 1.225.185/MG, para análise da seguinte questão (Tema 1.087):
“a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2o Grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III c/c § 2o, CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP) viola a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, c, CF)?”.

Em que pese a pendência de julgamento da Repercussão Geral, no tocante à alteração legislativa que modificou o artigo 483, inciso III, e § 2o, do Código Penal, a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
, na Sessão Virtual de 09/10/2020 a 19/10/2020, na linha do voto prolatado pelo Ministro
Celso de Mello
no HC n. 185.068/SP, perfilhou do seguinte entendimento:

“em razão da superveniência da Lei no 11.689/2008 – que, ao alterar o Código de Processo Penal no ponto concernente à elaboração do questionário, neste introduziu o quesito genérico da absolvição (art. 483, III) –, que os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência”

Prosseguiu aduzindo:

“considerar inadmissível – quando não incongruente em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri – o controle judicial, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com suporte no art. 483, III e § 2o, do CPP, quer pelo fato, juridicamente relevante, de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecerem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5o, XXXVIII, ‘b’, da Constituição), quer pelo fato, não menos importante, de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica”
.

Nesse julgamento, foi concedida a ordem de
habeas corpus
para invalidar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0015612-60.2007.8.26.0348) e restabelecer a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o impetrante, nos moldes do artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com base nesse julgamento, que inovou a questão na Suprema Corte (pois até então a jurisprudência no STF, sobre o tema, era no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos), trago à colação, inclusive, resultado do julgamento no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.431/SP, em que o relator Ministro
Ricardo Lewandowski
reconsiderou a decisão agravada e deu provimento ao recurso ordinário no HC para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0003729-21.2013.8.26.0344), e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2o, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2o, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2o, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo a decisão monocrática proferida, que ao invalidar o acórdão do Tribunal de Justiça, restabeleceu, como efeito consequencial, a sentença penal absolutória emanada da Presidência do Tribunal do Júri”
(RHC 117076 AgR, Relator Min.
Celso de Mello
, Relator p/ Acórdão: Min.
Gilmar Mendes
, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020).

Portanto, no que diz respeito à tese traçada pelo órgão ministerial, nas razões desta apelação, há precedentes do
Supremo Tribunal Federal
no sentido de ser possível que os jurados reconheçam a materialidade e a autoria do delito e absolvam o réu, ao responderem o terceiro quesito (genérico), ainda que sustentada em Plenário apenas a tese de negativa de autoria.

Ademais, sob minha relatoria, esta Câmara Criminal já enfrentou o presente tema, adotando a mesma compreensão deste voto:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – LEI N. 11.689/2008 – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Com o advento da Lei n. 11.689/2008, a jurisprudência tem reconhecido que não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão dos jurados que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda, que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores.
(N.U 0010137-93.2004.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021).

Assim, enquanto não se definir a respeito do Tema 1.087, rendo-me ao posicionamento perfilhado pelo
Supremo Tribunal Federal
no sentido de que não se configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão dos jurados que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores.

Do recurso defensivo de
Atailson Espirito Santo
:

A seu turno, a Defensoria Pública questiona apenas a dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão – 06 (seis) anos acima do mínimo legal –, atribuindo carga negativa às circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime.

Ao negativar o vetor da culpabilidade, o juízo considerou que a ação foi premeditada e praticada em concurso de pessoas:

[...]
A culpabilidade do réu é acentuada. O crime foi premeditado, praticado em concurso de agentes e revela extrema frieza dos executores.

Apurou-se durante as investigações que no dia 17/01/2019, por volta das 4h35min, Atailson e terceira pessoa estacionaram a motocicleta defronte a uma casa abandona, situada ao lado da residência da vítima, onde permaneceram por mais de uma hora esperando que ela saísse para ir ao trabalho, como sabidamente o fazia todos os dias;

Naquele dia deixaram o local por volta das 06h04min, porém sem êxito na execução do delito. Segundo a fala do próprio Atailson, naquela manhã a vítima não saiu de casa no horário de costume, o que frustrou a ação homicida.

A fim de concretizar o intento, no dia seguinte, por volta das 04h35min, os executores retornaram a casa abandonada e lá permaneceram escondidos até que a vítima deixou a sua residência, quando o atirador foi até ela, mandou que se deitasse no chão, e a executou mediante três disparos de arma de fogo na cabeça;

Durante toda a ação dos executores o amante da acusada Danielle permaneceu na sacada da sua casa, observando a residência da vítima e passando informações aos comparsas, notadamente no tocante ao horário em que Geraldo deixou o lar.

Vê-se, pois, que a conduta de Atailson, consubstanciada na premeditação do crime e modo de execução (extrema violência, múltiplos disparos de arma de fogo e concurso de agentes), distancia-se da normalidade do tipo penal e, portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado [...]
(
sic
do id. 112470160).

Admissível a carga negativa atribuída ao vetor, notadamente porque a “
premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Quanto aos antecedentes criminais, o juízo
a quo
consignou o seguinte:

[...] O réu registra antecedente criminal pela prática do delito de roubo majorado, pelo qual foi condenado à pena de 06 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 100 dias-multa, cuja sentença transitou em julgado no dia 27/01/2020 (data do crime 28/11/2016 – Processo Executivo de Pena n. 2000001-08.2020.8.11.0053) [...]
(
sic
do id. 112470160).

Desnecessário qualquer ajuste ou modificação, sobretudo porque a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior ao presente delito, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base (STJ, AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021).

Por derradeiro, as consequências do delito foram negativadas em razão de a vítima ter deixado filhos, dois menores de idade, dependentes financeiramente, bem como em razão dos filhos adultos terem relatado grande pesar com a morte do pai, inclusive com diagnósticos de transtornos de ansiedade e depressão:

[...] No que tange às consequências do crime, foram trágicas e lamentáveis. Na época do fato os filhos da vítima com a ré contavam com 15 e 06 anos de idade (certidão de nascimento juntada no ID 50640191 – Processo 1002182-95.2021.8.11.0042).

Os filhos menores foram privados da companhia do pai que, além de lhes proporcionar auxílio financeiro e emocional, contribuiria para formação da personalidade de ambos, especialmente no caso concreto em que as testemunhas foram unanimes em afirmar que Geraldo era excelente pai e arrimo da família.

Com a morte da vitima os filhos passaram aos cuidados da tia materna, com quem residem desde a época do delito.

Nesse contexto, não é preciso ser um expert para verificar o trauma que a orfandade gera na criança e/ou adolescente.

Mesmo os filhos adultos da vítima demonstraram grande pesar com a morte do pai, que extrapola a dor natural do luto.

A filha de Geraldo, Yane Guimarães Siman Mecca, afirmou durante seu depoimento que após a morte do pai adquiriu transtornos de ansiedade e desde então faz tratamento para depressão.

Todos esses fatos reafirmam, com clareza, as nefastas consequências da conduta perpetrada pele réu e seus comparsas. [...]
(
sic
do id. 112470160).

Da mesma forma, ausente qualquer ilegalidade, eis que o fato de a vítima deixar filhos menores constitui fundamento idôneo para avaliação negativa das consequências do crime (REsp n. 1.582.632/SP, julgado em 4/5/2017 e AgRg no AREsp n. 648.151/MS, julgado em 7/5/2015).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido que
“na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022).

Na espécie, como exposto pelo juízo, a sanção básica foi exasperada na fração recomendada de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativada, de modo que não há ilegalidade ou desproporcionalidade carente de correção.

Na segunda fase, a magistrada singular exasperou a pena em 01 (um) ano, ante a presença da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 61, II,
“c”
). Em seguida, reconhecendo a preponderância da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), reduziu a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Nada obstante os fundamentos expostos pela magistrada, verifica-se que o percentual relativo à redução da pena em função da atenuante não obedeceu a atual compreensão do STJ de que
“ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Nessa ordem de ideias, a redução praticada mostra-se carente de fundamentação e, portanto, desproporcional, porquanto desamparada de evidências concretas que possibilitem a redução da pena em patamar inferior ao que aplicado pelos Tribunais Superiores.

Assim, impõe-se o aumento,
ex officio
, da fração redutora para 1/6 (um sexto), o que reduz a pena intermediária para 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas que possam interferir.

Preservo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

Da indenização
:

Por fim, o assistente de acusação pleiteia a condenação do réu ATAILSON ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização em favor dos familiares da vítima.

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, estabelece que a sentença condenatória fixará valor mínimo de reparação dos danos causados pelo crime, sendo possível ao ofendido buscar a complementação do valor na esfera cível. Essa decisão passa a ser um título líquido, ainda que parcialmente, e exigível.

Contudo, tal condenação exige, por óbvio, a observância ao devido processo legal e ao contraditório.

Assim, a fixação do valor de indenização pressupõe, além de pedido expresso na denúncia ou queixa crime, instrução probatória específica, a fim de aferir o devido valor e possibilitar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina:

[...] Não pode o magistrado, sem que o réu tenha se manifestado expressamente sobre o valor do dano, condená-lo, pois isto feriria o princípio do devido processo legal. [...]
(
Andrey Borges de Mendonça
, p. 233)

[...] no decorrer do processo, a parte interessada deve fazer a prova necessária e indispensável que venha a embasar sua pretensão e eventual condenação à reparação do dano. [...]
(Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre: Síntese, v. 10, n. 58, out/nov. 2009).

A mesma compreensão é aplicada pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso” [...]
(AgRg no AREsp 1958052/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021).

Na espécie, como também exposto pela magistrada presidente do Tribuna do Júri, não foi operado o contraditório sobre o pedido de condenação, nem mesmo durante os argumentos em Plenário, tendo o Ministério Público manifestado sobre tema apenas na fase de réplica.

Assim, ausente produção específica de provas, inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização aos familiares da vítima, o que não impede, por óbvio, que eles movam ação de indenização cível.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.)
negar provimento
ao recurso do Ministério Público e do assistente de acusação;

(ii.)
negar provimento
ao recurso de
Atailson Espirito Santo
e, de ofício, reduzir sua pena para 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022